Tribunal: CARF
Processo: 10880.915339/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915339/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
AGENCIA ESTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do Fato Gerador: 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE
FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela Delegacia que jurisdiciona o
sujeito passivo. A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de
possibilidade de reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito
apresentado com erro, sendo que o erro não pode invalidar o pedido de
ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem
restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua
existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.915338/2009-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915339/2009-44
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915339/2009-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.447, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Quando do julgamento da decisão de primeira instância, o crédito não restou
analisado, tendo em vista que o equívoco cometido pela Contribuinte de incluir seu credito como
pagamento a maior e não como saldo negativo de IR foi considerado obstáculo intransponível ao
reconhecimento do crédito.
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso arguindo em síntese
que o mero erro de preenchimento não pode justificar a negativa da receita em conceder o
crédito pleiteado.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1401-
004.447, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de restituição formulado pela
Contribuinte onde pretende ver reconhecido seu direito a crédito do saldo
negativo de 2001.
O pleito foi indeferido porque a contribuinte, quando do preenchimento
do PERDCOMP, informou que os créditos pleiteados eram oriundos de
pagamentos a maior e não de saldo negativo de IRPJ do mesmo ano em
referência.
A DRF indeferiu o pedido pois considerou que os créditos devem ser
líquidos e certos sob pena de não reconhecimento do direito da
contribuinte.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915339/2009-44

Por outro lado, invoca a contribuinte o princípio da verdade material
dizendo que o Processo Administrativo deve se pautar por este.
Essa julgadora, sopesando todas as alegações colocadas pelas partes,
invoca ainda a questão do enriquecimento ilícito do Estado para justificar
a sua interpretação.
O enriquecimento ilícito do Estado nunca poderá prevalecer, sob pena de
seus administrados, na descrença de um Estado justo, não acreditando
mais em um pai benevolente e preocupado com o bem estar de todos,
cuidem de descreditar desse e provocam a sua própria bancarrota.
Para finalizar, não pode ser ignorado que o processo administrativo fiscal
deve se pautar pela busca da verdade real e ser o menos formal possível,
desde que não seja prejudicado o andamento do processo e sejam estes
eternizados na esfera administrativa em claro prejuízo a todos
jurisdicionados.
Adicionalmente, veja-se que a contribuinte também não poderia ser
penalizada pela falta de julgamento de um processo que já tramita por
quase 15 anos, e que seu crédito estaria pra lá de decaído.
Assim, sopesando todos os princípios expostos acima, tendo em vista a
boa-fé objetiva da contribuinte e a verdade real, bem como a economia
processual considero como simples erro a indicação na PERDCOMP de
que os créditos faziam referencia a pagamento a maior e não a saldo
negativo de IRPJ.
Para que dúvidas não restem, acrescento a jurisprudência dos Tribunais
Superiores indicam que mero erro de preenchimento não deve impedir o
exercício do direito da Contribuinte nos seguintes termos:
DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA
NACIONAL, em 12/07/2016, mediante o qual se impugna acórdãos,
promanados do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementados:
"TRIBUTÁRIO. CREDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO PER/DCOMP. IN RFB
900/2008. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CREDITO PRESUMIDO
ATRAVÉS
PER/DCOMP.
DESCONSIDERAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. A IN RFB no 900/2008, nos limites de seu
poder regulamentar, estabeleceu que os pedidos de restituição serão efetivados
pelo programa eletrônico PER/DCOMP, sendo admitidas algumas exceções,
quais sejam, falha no programa e ausência de previsão da hipótese de restituição,
situações essas que o requerimento será formalizado por meio do formulário
Pedido de Restituição. A restituição de crédito presumido é uma das hipóteses
que excepcionam a utilização do programa PER/DCOMP, porquanto não está
presente no rol dos tipos de créditos restituídos no referido programa. A
jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que erros formais em
procedimentos administrativos não podem implicar sanções
A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra respaldo nesse
Conselho, conforme voto abaixo do Carlos André Soares Nogueira:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915339/2009-44

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar
a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da liquidez e certeza do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Processo no 10469.902316/2009-43 - Recurso Voluntário - Acórdão no
1401.003.245 - – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de março de
2019
Pelo acima exposto, dou provimento parcial ao recurso para que sejam os
autos devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento,
analisando os créditos requeridos.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito,
afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem restituídos à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência,
suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915339/2009-44

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital